Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711827-45.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DOMINGAS DAS CHAGAS LIMA FRANCA, WILSON RODRIGUES DE FRANCA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FABRICIO RODRIGO VIEIRA DO VALE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Maria Domingas das Chagas Lima França em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reparação por danos morais ajuizada em desfavor do Banco Itaucard S/A, LM Comércio de Veículos Ltda e Fabrício Rodrigo Vieira do Vale, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 55555318). Por consequência, em razão da improcedência da ação, restou revogada a tutela de urgência deferida para suspender a cobrança das parcelas do contrato objeto da presente ação (ID 55555003). Nas razões recursais (ID 44620328), a apelante defende a necessidade de concessão de tutela de antecipação da tutela recursal em seu favor. Sustenta estarem presentes a probabilidade de provimento do apelo e o perigo da demora da solução da demanda, pleiteando que seja deferida a suspensão da cobrança dos boletos referentes ao contrato objeto da demanda. Sem recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor (ID 55555003). Preparo regular aos ID 44620329/44620330. A curadoria especial, representando o terceiro réu, Fabrício Rodrigo Vieira do Vale, apresentou contrarrazões no ID 55555324. Pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de análise de matéria fática em segunda instância. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões pelo Banco Itaucard S/A no ID 55555326, pelo desprovimento da apelação. O segundo réu, LM Comércio de Veículos Ltda, não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Antes, porém, faz-se necessário analisar a alegação de não conhecimento do recurso formulada pelo terceiro réu. No ID 55555324, o apelado requer que o recurso não seja conhecido, " pela tentativa de desejar proceder a reanálise de matéria fática em 2o grau, quando a mesma deveria ter sido devidamente analisada e discutida na fase de produção de provas em 1o grau”. Não há, contudo, em nosso ordenamento jurídico norma que proíba a reanálise de matéria fática em 2o grau. Pelo contrário, ao estabelecer que a apelação possui efeito devolutivo, a norma processual determina que toda a matéria debatida no recurso será devolvida para análise no segunda grau de jurisdição, incluindo-se a matéria de ordem fática. O objetivo do recurso de apelação é justamente a reanálise do caso. Situação diversa seria se a matéria debatida no recurso, não tivesse sido objeto de análise da primeira instância, o que configuraria inovação recursal. Nesse caso, não seria possível conhecer o recurso. Contudo, não é esta a alegação da parte, tanto que afirma a impossibilidade de reanálise da matéria. No mais, da análise do recurso, vê-se que toda a matéria nele debatida foi objeto de discussão em primeira instância. A impossibilidade de reexame de prova está descrita na Súmula 7 do STJ e diz respeito ao Recurso Especial e não às apelações. Por fim, vê-se que a parte argumenta em seu recurso o cerceamento de defesa, o que não é matéria fática. Mais um motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido. Conheço, pois, do recurso em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, caput e § 1o, inciso V, do CPC. Passo, pois, à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A avaliação a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Convém ressaltar que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. Com efeito, o ponto central da demanda consiste em verificar se estão presentes os elementos suficientes ao acolhimento dos pedidos de rescisão de contrato e reparação por danos morais, em decorrência da alegação de nulidade do contrato. A autora afirma que o contrato não teria sido firmado por si e que a assinatura nele constante seria falsa. Da análise dos autos, vê-se que ao sanear o processo, o Juiz de piso determinou a produção de prova pericial grafotécnica a fim de averiguar a veracidade da assinatura, tendo imputado aos réus o ônus probante (ID 55555252). Contudo, a prova não foi realizada em razão da afirmação do réu que não teria interesse em sua produção. Contraditoriamente, na sentença foi indicado que não havia nos autos “comprovação de que o contrato de financiamento não tenha sido realizado pela requerente”. Deve ser observado, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1061), que, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” Assim, a princípio, o entendimento perfilhado pelo magistrado de que a autora não teria comprovado a falsidade da assinatura não encontra amparo da jurisprudência. No mais, estranhe-se o fato de o contrato de financiamento ter sido realizado em nome da autora, enquanto o veículo foi registrado em nome de terceiro (ID 55555000). Ressalta-se, ademais, que pelo que consta do documento juntado no ID 55555000, o registro de alienação fiduciária no veículo foi feito por Aymoré Financiamento e não pela ré, o que traz mais um indício de fraude no contrato de financiamento. Presente, portanto, a fumaça do bom direito. Afigura-se presente, ainda, o periculum in mora, uma vez que demonstrado o efetivo prejuízo de a apelante aguardar o julgamento do mérito da apelação, já que poderá ser compelida a quitar o contrato que alega não ter entabulado. Neste momento processual, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Ante o exposto, conheço do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança dos boletos referentes ao contrato de financiamento no 000000032106130. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora